Tribunal: TJDFT
Processo: 0722447-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0722447-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEX NASCIMENTO DA GUARDA, SUIANE ALVES DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de ALEX NASCIMENTO DA GUARDA e SUIANE ALVES DA SILVA, contra decisão do Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que, procedendo à revisão imposta pelo art. 316, paragrafo único, do CPP, manteve a prisão preventiva (ID 129696695 dos autos de origem). Alega a impetrante, em síntese, que os pacientes foram presos em flagrante no dia 01/12/2021, sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06. Afirma que, realizada a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, na forma dos artigos 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP. Defende a restituição da liberdade em face do princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII). Argumenta que a decretação da prisão preventiva deve obedecer ao binômio da necessidade e adequação, sendo adotada para os casos de extrema gravidade e imprescindibilidade. Cita doutrina no sentido de que as prisões preventivas para garantia da ordem pública não são cautelares, pautando-se em conceitos vagos e imprecisos. Sustenta a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP. Especificamente em relação à SUIANE ALVES DA SILVA, afirma que a paciente possui uma filha de 8 (oito) anos de idade, razão pela qual faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP. Destaca que a prisão domiciliar mostra-se suficiente à garantia da ordem pública, especialmente porque o fato imputado à paciente foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Requer, assim, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a liberdade provisória aos pacientes, com a expedição dos respectivos alvarás de soltura, e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por uma das cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. Em relação à paciente SUIANE, pugna, ainda, pela substituição por prisão domiciliar. É o breve relatório. DECIDO. O presente habeas corpus comporta conhecimento parcial. Isso porque o pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar para a paciente SUIANE ALVES DA SILVA, nos termos do art. 318, V, do CPP, não foi submetida ao juízo de origem, o que impossibilita a análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, confira-se: HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO NOVE REIS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIME CONTRA A FAUNA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. EXCESSO DE PRAZO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Ausente manifestação quanto à pretensa substituição da prisão preventiva pela domiciliar na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância. II - O prazo para oferecimento de denúncia no crime de tráfico de drogas é de dez dias contados do recebimento dos autos pelo Ministério Público. Se o prazo previsto não restou extrapolado, não há que se falar em excesso de prazo. III - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, quando as interceptações telefônicas apontam a paciente e seu companheiro como pessoas que exercem intenso tráfico de drogas em Sobradinho/DF e amedrontam moradores da região. IV - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. V - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada. (Acórdão 1426652, 07130719020228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Portanto, admito a ordem somente quanto ao pedido principal de concessão de liberdade provisória aos pacientes, bem como quanto ao pleito subsidiário formulado genericamente atinente à substituição da segregação por outras medidas cautelares. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes, tendo em vista a presença do fumus commissi delicti e do fundamento da garantia da ordem pública (CPP, art. 312). Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos de origem que os pacientes foram presos em flagrante no dia 01 de dezembro de 2021, acusados da prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 40, III, da Lei 11.343/06, cuja pena máxima cominada para cada crime é superior a 04 anos de reclusão (ID 110226259 – p. 1). A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito, consoante se extrai do laudo de perícia criminal realizado em relação à droga apreendida (ID 110226278), e os indícios de autoria, senão, veja-se o depoimento do condutor Francisco Edélio Rocha Filho, agente de polícia (ID 110226279 – p. 4/5), que embasou o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público (ID 111780659): (...) na data de hoje, dia 01/12/2021, por volta das 18h20, realizava, juntamente com a equipe da SRD, campana velada com a finalidade de reprimir o consumo e comércio ilícitos de drogas em conhecido ponto de tráfico de entorpecentes localizado na C 7, Centro, Taguatinga/DF, proximidades do Colégio e Faculdade CLARETIANO, bem como desta Delegacia de Polícia. QUE, durante o monitoramento, foram visualizados no ponto de tráfico as pessoas posteriormente identificadas como ALEX NASCIMENTO DA GUARDA, SUIANE ALVES DA SILVA e FELIPE GOMES NUNES. (...) QUE os usuários entregavam dinheiro para ALEX e deste recebiam objeto que parecia se tratar de drogas. QUE SUIANE praticava conduta semelhante a de ALEX, qual seja, recebia dinheiro dos usuários de drogas e, em troca, entregava a estes algo que se assemelhava a droga. (...) QUE enquanto SUIANE vendia droga a algum usuário, ALEX auxiliava FELIPE na realização da "contenção" e, quando ALEX realizava a venda do entorpecente, SUIANE auxiliava FELIPE na execução da "contenção". QUE, pelo observado, ALEX, SUIANE e FELIPE traficavam drogas juntos no Centro de Taguatinga/DF. (...) QUE, com o objetivo de confirmar as suspeitas levantadas sobre a conduta do trio, foi abordado KAÍQUE LASSANDRO DO NASCIMENTO SANTOS, usuário de drogas que fora visto e filmado adquirindo drogas de ALEX e posteriormente de SUIANE. QUE, com KAÍQUE, fora encontrada 01 (uma) porção fragmentada de "crack" (sem acondicionamento específico), dispensada por ele ao chão no momento da abordagem policial. QUE, perguntado sobre a droga que trazia consigo, KAÍQUE relatou tê-la adquirido para consumo próprio, pelo valor de R$ 7,00 (sete reais) de uma mulher desconhecida que trajava top preto e short jeans (vestimenta trajada por SUIANE). QUE, em seguida, ALEX e SUIANE também foram abordados. QUE, com ALEX, foram encontrados o valor de R$ 12,20 (doze reais e vinte centavos), em espécie, e 01 (uma) porção fragmentada de "crack" (sem acondicionamento específico), dispensada por ele ao chão no momento da abordagem policial. QUE, com SUIANE, fora encontrada 01 (uma) porção fragmentada de "crack" (sem acondicionamento específico), dispensada por ela ao chão no momento da abordagem policial. QUE FELIPE conseguiu se livrar da abordagem policial, correndo, a pé, ao perceber a aproximação do declarante e sua equipe. QUE o declarante acredita que FELIPE estava com o dinheiro auferido pelo trio com o tráfico de drogas. (...) QUE ALEX já fora preso em flagrante delito de tráfico de drogas pelo declarante e sua outras duas vezes, conforme Ocorrência Policial no 810/2020 - 12a DP e Ocorrência Policial no 4886/2021 - 12a DP. (grifo nosso) Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, considerando que a folha de antecedentes penais dos pacientes registram passagens por crimes dolosos (ID 110226272 e ID 110226274). Como bem pontuado pela magistrada a quo na audiência de custódia (ID 110355960 dos autos de origem): (...) Os autuados são reincidentes em crimes dolosos, tendo Suiane sido condenada definitivamente por tráfico, além de responder a ação penal por furto (716590-41), enquanto Alex foi condenado por receptação, além de responder a duas ações penais por tráfico (autos n. 706383-80 e 718220-35). Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seus ímpetos delituosos. Com efeito, considerando a prática reiterada de condutas delitivas, a liberdade dos pacientes, nesta análise perfunctória, constitui ameaça à ordem pública. Diante do contexto apresentado, vislumbra-se a presença do periculum libertatis e do fumus comissi delicti a justificar a segregação cautelar dos pacientes. A propósito, a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Aliás, descabe a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva dos pacientes, aliado ao fato de que a pena máxima cominada ao delito, equiparado a hediondo, é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, sendo certo que as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora